Tribunal: TJDFT
Processo: 0002042-59.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. REUNIÃO DE PROCESSOS. REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS SENTENÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. VIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO.
1. O art. 82 do Código de Processo Penal estabelece que, ainda que reconhecida conexão ou continência, não haverá reunião de processos quando já houver sentença definitiva. A unidade dos processos somente será possível em eventual fase de execução penal, cabendo ao juízo executório analisar se há ou não continuidade delitiva entre os diversos delitos praticados pelo apelante quando proceder à soma ou unificação das penas, na forma do art. 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais. Preliminar rejeitada.
2. A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa por outros elementos probatórios, assim como se deu in casu, em que a vítima, na fase extrajudicial e judicial, descreveu com coerência e firmeza o uso do artefato.
3. Presente a circunstância atenuante da confissão, diante da inviabilidade de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a reprimenda no mínimo legal.